Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que reconheceu a incompetência do juízo e declinou a competência a uma das Varas Cíveis de São Paulo. 1.1. Nas razões do recurso, a parte agravante requer, liminarmente, a manutenção dos autos na 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, requer a reforma da sentença confirmando a liminar. Aduz ser parte hipossuficiente na relação.
2. No caso dos autos, a mudança de foro não se justifica, uma vez que a agravada possui escritório em Brasília-DF, não havendo, portanto, prejuízo à sua defesa na hipótese de ser demandada nesta capital. 2.1. Pela ótica do agravante, ao contrário, a declinação da competência para uma das Varas Cíveis de São Paulo - SP tem potencial para dificultar e até mesmo inviabilizar o exercício do direito alegado. 2.2. Precedente desta Corte: " (.....) 1. A excepcional declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro, em caso de abusividade, pressupõe que sua aplicação resulte na inviabilidade, ou mesmo numa considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário, diante da hipossuficiência de uma das partes, como ocorre no caso dos autos. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”. (0703492-21.2022.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 14/07/2022).
3. Recurso provido.